Tribunal: TJSP
Processo: 1006220-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelações. Indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação com relação ao segundo réu, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$963,43, em valores da data do pagamento do custo do processo; R$400.000,00, em valores da data do ajuizamento da ação, pela perda de uma chance e R$19.268,60, em valores da data do

Ementa:
Apelações. Indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação com relação ao segundo réu, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$963,43, em valores da data do pagamento do custo do processo; R$400.000,00, em valores da data do ajuizamento da ação, pela perda de uma chance e R$19.268,60, em valores da data do pagamento do custo do processo, por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Legitimidade passiva do sindicato (primeiro réu), que deverá indenizar a autora, solidariamente, pelos danos que lhe foram causados. Majoração dos danos morais para R$30.000,00. Incidência de correção monetária dos danos morais a partir da data da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ). Recursos parcialmente providos.